Tribunal: TJES
Processo: 5007363-81.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007363-81.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO
RECORRIDO: THAIS PINHEIRO DE JESUS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5007363-81.2020.8.08.0024

Recorrente:
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO (AEIOU)

Recorrido:
THAIS PINHEIRO DE JESUS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO (AEIOU) contra a sentença de ID nº
1551075
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça, conforme certidão de ID nº
1551084
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1551085
.

Tendo em vista que após a intimação para comprovação da necessidade da gratuidade de justiça, o recorrente realizou o preparo recursal, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(Id nº 5208842) ter cursado bacharelado em biomedicina na instituição de ensino requerida, com colação de grau registrada em 31/01/2019. Relata que solicitou à requerida que fosse expedido o diploma, mas que a requerida não lhe entregou o documento, circunstância que tem que causado danos profissionais e morais.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que a requerida emita o seu diploma. No mérito, requer a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de até 20 salários mínimos.

Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (Id nº 5211446).

Citação válida em 01/12/2020 (Id nº 5576111).

Em
contestação
(Id nº 6579622), a requerida suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda e a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, afirma que o registro do diploma é feito pela Universidade Federal do Espírito Santo, não havendo nenhuma diligência que possa ser executada de sua parte. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A parte autora apresentou réplica (Id nº 6634629).

Realizada audiência de conciliação telepresencial em 29/03/2021 sem êxito (Id nº 6383359), ato contínuo, as partes informaram que não há mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.

É, em síntese, o relatório (artigo 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Passo a fundamentar e decidir
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (artigo 5º, LXXVIII) e legal (artigo 139, II, do Código de Processo Civil).

Passo à análise das preliminares
.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Aduz a requerida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda, ao argumento da matéria ser de competência da Justiça Federal, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 108.466.

Entretanto, referido precedente apenas firmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra ato de Diretor de faculdade privada ou ainda quando a questão se refere a credenciamento da entidade a impedir o registro do diploma, não se tratando do objeto dessa lide.

Assim, em virtude da competência residual da Justiça Estadual, nos termos do artigo 125 da Constituição Federal, além da obediência ao disposto na Lei 9.099/95, irretocável a competência deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. [...]. 3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício,
em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam
: (a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo

credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal. Precedentes. [...]. 6. Com base nestas considerações,
em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União
, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. [...]. [STJ, 1ª Seção, REsp 1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/08/2013].

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. MODIFICAÇÃO DO CURRÍCULO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. SUPRESSÃO DA HABILITAÇÃO EM "MARKETING". ATO DE GESTÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. A ação de indenização por danos materiais e morais em virtude da supressão da habilitação em "Marketing" da graduação em Administração, praticada mediante ato de gestão de entidade de ensino superior particular, deve ser processada na Justiça estadual. II. Circunstância que não causa perturbação no poder regulatório da Administração, nem atinge os demais cursos oferecidos pelas instituições congêneres. III. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo da 7ª Vara Cível de Osasco, SP, o suscitado. [STJ, CC 88.537/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJE 22/08/2008].

Assim, irretocável a competência deste Juizado Especial Cível para apreciação da causa. Rejeita-se, pois a preliminar ora suscitada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A requerida suscita a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que já expediu o diploma da requerente, sendo que a pendência reclamada pela autora diz respeito ao registro, encargo da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO.

Contudo, imperioso registrar que o interesse de agir ou interesse processual é condição da ação
consubstanciada, tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado e, ainda, pela adequação da via eleita, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e a utilidade que o provimento poderá proporcionar aos autores [TJDF, 6ª Turma DJE 29/03/2016. p. 379, apc 20150111237696].

Assim, diante do contorno jurídico da presente lide, verifica-se o interesse de agir da parte autora, consubstanciado na busca pelo ressarcimento dos danos que alega ter sofrido, nos termos preconizado pela Constituição da República (artigo 5º, X e XXXV), razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito
.

DO MÉRITO

Preambularmente, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda amoldam-se às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide. Nesse sentido preconiza o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A instituição de ensino superior responde objetivamente pelos danos causados ao aluno em decorrência da falta de reconhecimento do curso pelo MEC, quando violado o dever de informação ao consumidor. Precedentes. 2. Óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de ausência da responsabilidade civil. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu estar provado o fato constitutivo do direito do autor, ante ausência de informação adequada acerca do não reconhecimento do curso superior. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido. [STJ, AgRg no AREsp 651.099/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 03/06/2015].

Consta dos autos que a requerida concluiu o curso de biomedicina em dezembro/2018, colou grau em 31/01/2019, enquanto a requerida emitiu o certificado de conclusão de curso em 07/02/2019 (Id nº 5209005).

Por sua vez, verifica-se que a parte autora solicitou a confecção e o registro do diploma à instituição educacional requerida em 15/03/2019 (Id nº 5302327).

Segundo narrou a requerida na peça contestatória a solicitação do registro do diploma à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) é feita sempre no período de 01/02 a 30/04 e de 01/08 a 31/10 de cada ano.

Dessa forma, considerando a data de solicitação do diploma pela requerente (15/03/2019), não seria razoável exigir que a requerida solicitasse o registro ainda no período de 01/02 a 30/04/2019, no entanto, é perfeitamente factível que a ré tenha tido tempo hábil para o envio da documentação necessária no período de 01/08 a 31/10/2019, o que não foi feito no caso em tela.

Limitou-se a requerida a demonstrar que já solicitou à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) o registro do diploma da requerente, apresentando um documento que efetivamente comprova a solicitação do registro (Id nº 6579624), mas cujo teor dá conta de que a solicitação apenas foi feita no ano de 2021.

A requerente apresentou aos autos documento comprobatório de que a requerida havia solicitado o registro do diploma de outros alunos no ano de 2020, deixando de incluir a requerente (Id nº 5209006), cujo teor não foi impugnado pela ré, que também se quedou inerte, não justificado o retardamento na solicitação de registro do diploma da autora.

Nesse ponto, portanto, entendo que houve falha na prestação de serviços da requerida, pois demonstrado nos autos a demora injustificada e desarrazoada na expedição e solicitação do registro do diploma da requerente ao órgão competente.

Assim sendo, merece amparo a pretensão autoral de indenização por danos morais, pois no caso em apreço a autora demonstrou que o descumprimento injustificado da requerida lhe trouxe violação aos direitos da personalidade. Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de indenização por danos morais em razão de demora na expedição de diploma de conclusão de pós graduação. Recurso do réu visando a improcedência do pedido ou a redução do valor da condenação. 2 –
Responsabilidade civil. Demora na expedição de diploma. Danos materiais. A demora de cerca de oito meses para expedição do diploma de pós graduação, tendo em vista que a autora apenas entregou os documentos em 11/07/2017 (ID. 5966629), sem indicação de qualquer pendência relacionada ao discente, constitui cumprimento defeituoso do serviço, e impõe ao fornecedor a reparação dos danos causados ao estudante
. 3 – Demora na expedição de diploma. Danos morais.
A demora demasiada e injustificada da instituição de ensino superior em fornecer o diploma de conclusão de curso de pós-graduação dá ensejo à indenização por danos morais
(Acórdão n.820922, 20130310208054ACJ, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE 1ª Turma Recursal). O valor fixado em sentença (R$ 4.000,00) mostra-se exagerado, de forma que não observou as circunstâncias do caso e sua repercussão. Assim, reduzo o montante da condenação por danos morais para o valor de R$2.000,00, o qual cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. Sentença que se confirma nos demais termos. 4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. [TJ/DF, 1ª Turma Recursal,
Recurso Inominado 0714456-64.2018.8.07.0016, Rel. Dr. Aiston Henrique de Sousa, DJE 21/01/2019
].

A fixação da indenização, nestes casos, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau de dor e sofrimento experimentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo-pedagógica e reparatória.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pela parte autora no presente caso, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em consideração as condições socioeconômicas ostentadas pelas partes, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

No entanto, impossível se faz o acolhimento do pedido da requerente para condenar a requerida a obrigação de emitir o seu diploma, isso porque, consta dos autos que a instituição de ensino esgotou sua atuação jurídica nesse aspecto quando emitiu o diploma e solicitou seu registro à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), órgão competente para tanto (Id nº 6579624).

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5007363-81.2020.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITÁRIO a pagar indenização por danos morais a
Requerente
: THAIS PINHEIRO DE JESUS no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência absoluta da justiça estadual para julgar a demanda. Além disso, aponta para a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que não houve ato ilícito, bem como danos a serem indenizados. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual
, tendo em vista que a demanda diz respeito à falha na prestação de serviço por parte da recorrente, haja vista a demora para diligenciar o pedido de expedição de diploma. Assim sendo, entendo haver distinção dos temas tratados pela Justiça Federal, nos moldes do RE 1304964/SP.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida formou e colou grau na Instituição de Ensino recorrente em 31/10/2019, com emissão de certificado de conclusão de curso expedido em 07/02/2019. Entretanto, desde a solicitação para confecção do diploma (15/03/2019) o documento não foi entregue.

Motivo pelo qual ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos pelo juízo
a quo
, ensejando o presente recurso.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a Instituição de Ensino não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados aos recorrentes, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque a recorrida o direito de expedição do diploma, de acordo com a certidão de conclusão de curso juntada no ID nº
1550982
, bem como a solicitação de expedição do diploma realizada em Janeiro de 2019. Todavia, a solicitação da recorrente para a UFES somente foi feita em 12/03/2021, conforme ID nº
1551065
.

Portanto, não é justificável que o pedido de expedição do diploma, mesmo sendo feito no começo de 2019, tenha demorado aproximadamente dois anos para ser atendido. Ora, a solicitação foi realizada pela recorrida no mês de janeiro de 2019 e o documento não foi entregue. Por isto, é nítida a falha na prestação do serviço da Instituição, não havendo nexo de causalidade com argumentos levantados sobre a pandemia, tendo em vista que o atraso já acontecia há dois anos.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.